Tribunal: TJSP
Processo: 1014455-85.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do autor e de sua dependente como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho – Determinada a realização de juízo de retratação pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática repetitiva nos

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do autor e de sua dependente como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho – Determinada a realização de juízo de retratação pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática repetitiva nos recursos especiais ns. 1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP (Tema 1.034) – Superveniente extinção do plano de autogestão da Volkswagen e integral migração da carteira de beneficiários para a Bradesco Midiservice – Perda superveniente do interesse processual – Impossibilidade jurídica de manutenção das condições contratuais originárias e da revisão do valor da mensalidade – Inaplicabilidade do precedente vinculante da instância especial, com augusto respeito à deliberação da E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em virtude do decreto de extinção do feito, sem resolução do mérito – Inocorrência de nulidade – Concessão de prazo para o interessado se manifestar sobre as teses articuladas na contestação – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse da gratuidade – Recurso não provido.